Tribunal: TJPA
Processo: 0824162-39.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0824162-39.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARISE COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia.

3. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pelos embargantes, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

4. Alegações em sede de embargos ocorreram de forma preclusa, quando não apresentou em sede de contrarrazões.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo MARISE COSTA RODRIGUES, contra acordão ID. 5933889, que alterou a decisão proferida inicialmente em remessa necessária em favor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM – IPAMB, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0824162- 39.2017.8.14.0301 movida por MARISE COSTA RODRIGUES.

O acórdão embargado anteriormente o qual manteve a decisão de piso foi assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PABSS. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.

1. Preliminarmente não conhecer o recurso de apelação do IPAMB, em razão de sua intempestividade.

2. A contribuição compulsória instituída pelo Plano de Assistência Básica à Saúde é ilegítima, do ponto de vista constitucional, por afronta direta ao § 1o, do art. 149, da Carta Magna, a instituição de contribuição social para o custeio da saúde dos servidores pelo Município de Belém, na forma do estabelecido no art. 46, da Lei Municipal n° 7.984, de 30 de dezembro de 1999.

3. Não se quer dizer, com isso, que é vedada a instituição de qualquer serviço de saúde municipal que tenha como destinatários os servidores municipais de Belém. Apenas intenta- se afirmar que tal cobrança não poderá ocorrer de forma obrigatória; não podendo, assim, ser revestida de feição tributária, por desobediência ao art. 3º, do CTN.

4. No que se refere à alegação de concordância tácita, destaco não merece acolhimento, haja vista que a parte recorrida tentou junto ao órgão administrativo responsável a solução para tais descontos compulsórios, contudo, não obteve êxito. Ademais, o ajuizamento da presente demanda afasta qualquer alegação de concordância tácita.

5. Quanto ao argumento de impossibilidade de devolução dos valores retidos, também não devem ser acolhidos.

6. Isso porque, relativamente ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, tem-se que, no caso, ante a declaração, em controle difuso de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7984/99, forçoso admitir o cabimento do ressarcimento pretendido, nos moldes preconizados pelo art. 165 do Código Tributário Nacional.

7. Apelação não conhecida. Em sede de Remessa Necessária, manter a sentença, à unanimidade.”

Foi oposto embargos de declaração pela PGM, alegando omissão a respeito do julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com eficácia erga omnes

Não foi apresentado contrarrazões.

Foi proferido Acórdão alterando a decisão de remessa, e foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DE FORMA INDEVIDA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO PELO PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL, NO JULGAMENTO DA ADIN Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. RESTITUIÇÃO DEVIDA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ADIN EM COMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 149 da CF/88, é de competência exclusiva da União criar tributo destinado à saúde, por conseguinte, o parágrafo único do mesmo dispositivo, prevê o compartilhamento desta competência com os demais entes federativos, somente em relação à previdência e assistência social.

2. Diante disso, infere-se que a instituição de contribuição social pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, para custeio da saúde, não encontra previsão no texto constitucional, já que somente a previdência e a assistência social foram contempladas no parágrafo único do art. 149 da mencionada legislação.

3. Houve alteração do termo a quo pelo Pleno desta Egrégia Corte Estadual, no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000. No referido julgado, realizado na sessão do dia 21.11.2018, restou consignado que a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão (efeito ex nunc).

4. Desse modo, passo a sanar a apontada omissão em observância ao entendimento firmado no Pleno desta Egrégia Corte Estadual (ADIN nº 0004529- 08.2017.8.14.0000).

Foi oposto o atual embargos de declaração alegando que houve omissão na observância quanto ao instituto da preclusão, logo que a apelação foi intempestiva.

É o relatório.

VOTO

Sem delongas e de forma direta, a Alegação principal feita no presente Recurso, ao analisado as razões recursais da Apelação se observa que se trata de um puro inconformismo com o posicionamento desta turma, haja vista que não foi apresentado em seu recurso quaisquer indícios que justifiquem o atual Embargos de Declaração.

O Embargante em nenhum momento trouxe demonstrações de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas apenas apresentou novamente teses das quais já foram apreciadas na Apelação.

Sob o fundamento legal, abaixo:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

E com base em decisões semelhantes prolatas,

(...)Com efeito, a leitura das razões dos aclaratórios revela tão somente o intuito de reapreciação da causa, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. DECADÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE TODAS AS QUESTÕES DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES INEXISTENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e corrigir erro material. 2. Inexistência de qualquer vício a fazer acolhido os aclaratórios, estando presente apenas o intuito de revisão do entendimento manifestado por este STJ. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.426.981/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 1º/6/2016).

Este colegiado entende pelo não conhecimento do recurso interposto, visto que, o recursante apresenta teses sobre o mérito, o qual inclusive já foi julgado, razões das quais não foram trazidas da apelação, assim acaba por gerar inovação recursal, o que não é aceito. (...)

Além do acima exposto, alega o embargante que o embargos de declaração não poderiam alterar a decisão do acórdão que julgou a remessa necessária e a apelação, logo que a apelação foi intempestiva e não conhecida, entretanto o não conhecimento e apreciação da apelação não impede de que haja embargos de declaração da remessa necessário cujo o teor é obrigatório a decisão desta corte superior.

Ainda é possível vislumbrar outro equívoco no presente recurso, visto que houve a preclusão.

No presente momento o embargante alega que houve omissão no que diz respeito ao direito de embargar decisão de remessa necessária oposta pela Estado, entretanto o atual embargante que incidiu na preclusão visto que deveria trazer as fundamentações presentes neste recurso em sede de contrarrazões e não o fez. vejamos o que os demais tribunais superiores entendem sobre o mesmo:

(...)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - FGTS - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em sede de Embargos de Declaração, só é lícito ao recorrente juntar documentos se comprovar não tê-lo feito antes por motivo de força maior, caso contrário, finda a dilação probatória, estando o processo em grau de recurso, implica em supressão de instância a juntada de documentos novos - O ordenamento jurídico vigente não autoriza a juntada de documentos posterior ao ajuizamento da inicial, mormente quando a juntada ocorreu em sede recursal por inércia da parte interessada em vê-la produzida no momento oportuno.(TJ-MG - AC: 10000220449631001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Configura-se a preclusão quando a parte não se insurge na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos, só apontando suposto error in procedendo anterior após novo pronunciamento judicial desfavorável. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4. Dá-se a reformatio in pejus quando o tribunal piora a situação processual do único recorrente, retirando-lhe vantagem dada pela sentença, sem que tenha havido pedido expresso da parte contrária. 5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp: 1563961 BA 2015/0263117-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. Cabe à parte, sob pena de preclusão, a apresentação em contestação de todos os documentos existentes que possam provar seus argumentos (art. 396 do CPC). Porém, é lícito proceder a juntada de documentos após a contestação, desde que sejam novos, seja para fazer prova de fatos ocorridos após o momento para defesa, seja para contrapor outros documentos produzidos nos autos. Dessa forma, em ambas as exceções, constitui pressuposto indispensável para a juntada que o documento seja novo, ou seja, não seja pré-constituído (art. 397 do CPC). No entanto, na hipótese dos autos, os comprovantes de pagamento poderiam ter sido juntados pelo reclamado no momento processual oportuno (contestação). Assim, os mencionados documentos são prova pré-existente, não podendo ser considerados prova nova. Por consequência lógica, não é possível proceder a sua juntada em momento processual posterior, em virtude da preclusão operada. Recurso de revista não conhecido.(TST - RR: 8562920145180201, Relator: Delaíde Miranda Arantes, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

(...)

Com base em todas as fundamentações acima expostas, tais como diplomas legais e jurisprudenciais, incluindo-se o posicionamento do Superior Tribunal De Justiça
, Voto pelo
NÃO

CONHECIMENTO
, mantendo inalterada a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023